Tribunal: TJDFT
Processo: 0733695-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733695-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAOR DE ARAUJO AGRAVADO: RAFAEL LOLLI DOELINGER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALAOR DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra RAFAEL LOLLI DOELINGER, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Em razões recursais (ID 75091649), o recorrente informa e sustenta, em singela síntese, que “comprovou, por meio de documentação idônea, que é idoso, aposentado, e que sua única fonte de renda é o benefício previdenciário recebido mensalmente. Tal renda é integralmente destinada à manutenção do lar que divide com sua esposa, igualmente idosa e desempregada, conforme comprovado nos autos.” Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, em sede do agravo de instrumento pretérito de no 0721734-23.2025.8.07.0000 essa Relatoria concedeu prazo adicional de 10 (dez) dias ao autor agravante para a juntada da documentação, nos autos de origem, visando a comprovação da miserabilidade jurídica alegada, oportunidade em que restou proferida pelo d. Juízo "a quo” nova decisão indeferitória do benefício postulado, “decisum” ora agravado. Dito isso, o autor agravante apresenta declaração de benefício previdenciário que revela a percepção de renda líquida mensal de R$ 1.518,00, decorrente de aposentadoria por incapacidade permanente. Em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que o autor recebeu auxílio assistencial no ano de 2020, em parcelas que variam de R$ 300,00 e R$ 600,00, no valor total anual de R$ 4.200,00. Com efeito, inexistindo até o momento processual provas contrárias à hipossuficiência alegada, o valor dos rendimentos mensais evidenciado se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, rememore-se, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela autora agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator